Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Habeas corpus. Medidas Protetivas de Urgência. Ordem negada.
i. caso em exame
1. Habeas corpus com pedido liminar, objetivando, em síntese, a suspensão das decisões que, respectivamente, suspendeu o direito de visita do paciente e deferiu medidas protetivas de urgência em favor do menor.
ii. questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há, nas decisões em análise, a existência de ilegalidade.
iii. razões de decidir
3. Há nos autos elementos que demonstram a necessidade de determinação de medidas protetivas em favor da vítima, não havendo ilegalidade na decisão que as determinou.
4. Em se tratando de matéria que demanda aprofundamento instrutório, inviável a concessão via habeas corpus.
iv. Dispositivo.
5. Ordem negada.